Tribunal: TJDFT
Processo: 0003997-83.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003997-83.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SILVINO FERNANDES DE SOUZA CESSIONÁRIO: REGINA STELIA STUDART QUINTAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Anote-se o nome dos advogados da cessionária REGINA STELIA STUDART QUINTAS indicados na procuração ID 8401456. Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios